Tribunal: TJSP
Processo: 4002845-85.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VOTO No 25619
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR - VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

Ementa:
VOTO No 25619
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR - VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Recurso do autor não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.